Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.
2. Incabível a citação por edital se verificado que não houve a pesquisa do endereço do réu pelos sistemas informatizados deste Tribunal, porquanto não exauridos os meios para se localizar o réu.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.